Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-97.2021.8.11.0048
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO PRODUTO - ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – REITERAÇÃO DE DEFEITO DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR COM INDEFERIMENTO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL - AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INGRESSO DE OUTRA AÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE TV NO PRAZO LEGAL - AUTORA QUE FICOU OBSTADA DO USO DO APARELHO DE TELEVISÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS – BEM RETIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-97.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA - CPF: 505.014.104-49 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0020-30 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021